Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSAO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que a busca pessoal ocorreu após os agentes visualizarem o réu em movimento típico de tráfico, bem como a domiciliar foi realizada após os moradores franquearem a entrada dos policiais, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas dessas buscas.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 ao réu com maus antecedentes e reincidente.
5. Se o réu realizava tráfico de drogas nas intermediações de escola, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, visto que é objetiva e dispensa a comprovação dos destinatários.
6. Recurso conhecido e desprovido.